Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-40.2023.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (DÍVIDA PRESCRITA)" – Cobrança de dívida prescrita – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Ausência de inscrição do nome da autora, pela ré, junto aos órgãos de proteção ao

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (DÍVIDA PRESCRITA)" – Cobrança de dívida prescrita – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Ausência de inscrição do nome da autora, pela ré, junto aos órgãos de proteção ao crédito - Inclusão do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO